Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUATRO RECURSOS DEFENSIVOS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. PREMEDITAÇÃO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. TRANSPOSIÇÃO DE UMA DELAS PARA PRIMEIRA FASE. VIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por quatro acusados contra sentença que os condenou, conforme a imputação ministerial, pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal), além de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP) para três dos réus; tendo o quarto recorrente sido condenado apenas pelo crime de roubo circunstanciado. Cada apelante busca, em maior ou menor extensão, absolvição por insuficiência probatória ou redimensionamento da pena, com pedidos específicos referentes à dosimetria, reconhecimento de participação de menor importância, aplicação do cúmulo formal, alteração de regime prisional e incidência de detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quando a sentença já reconhece o benefício requerido por um dos apelantes; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo; (iii) determinar se a dosimetria da pena — especialmente a valoração negativa da culpabilidade, a aplicação das majorantes e o reconhecimento da participação de menor importância — foi realizada em conformidade com a jurisprudência; (iv) verificar se é possível, em sede de apelação, aplicar cúmulo formal ou detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de interesse recursal se caracteriza quando o recurso não pode proporcionar situação jurídica mais favorável ao recorrente, como ocorre quando a sentença já reconhece a atenuante pleiteada.
A condenação se mantém quando a ação dos réus é formal e materialmente típica e não há causas excludentes de culpabilidade após instrução criminal regular.
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado (AgRg no AREsp 1.078.628/RJ).
Os depoimentos de policiais que presenciam os fatos no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade e, quando harmônicos entre si e com o restante do conjunto probatório, sustentam a condenação.
A premeditação caracteriza maior reprovabilidade e justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
A jurisprudência admite valorar uma das causas de aumento como circunstância judicial negativa e aplicar outra na terceira fase, sem configurar bis in idem, especialmente no crime de roubo circunstanciado.
A fixação da pena-base não exige critério matemático rígido, sendo desnecessária a adoção obrigatória das frações de 1/6 ou 1/8, nos termos do AgRg no HC 857.826/SP.
A fração de 2/3 aplica-se corretamente ao roubo cometido com arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, do CP).
A conduta de adulterar e a de conduzir veículo com sinal identificador adulterado subsomem-se ao tipo do art. 311 do CP.
A participação de menor importância é inaplicável quando demonstrada adesão consciente ao plano criminoso, em coautoria, conforme teoria monista do Código Penal.
O concurso material é devido quando há mais de uma ação ou omissão geradora de crimes distintos, afastando a incidência do cúmulo formal (art. 69 do CP).
A análise da detração penal é competência exclusiva do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos. Sentença mantida.
Teses de julgamento:
A inexistência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso quando a sentença já reconhece o benefício pretendido.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para amparar a condenação por roubo circunstanciado.
A premeditação fundamenta a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
É legítima a utilização de uma majorante como circunstância judicial na primeira fase e de outra na terceira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem.
A fração de 2/3 prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP deve prevalecer quando houver mais de uma causa de aumento, porquanto havendo duas ou mais causas de aumento de pena, deve incidir somente a que mais aumenta.
A participação de menor importância não se reconhece quando comprovada a coautoria.
O concurso material incide quando há pluralidade de condutas e de crimes, com desígnios autônomos, afastando o cúmulo formal.
A detração penal deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, II, §2o-A, I; 311, §2o; 69. CPP, art. 386, VII. LEP, art. 66, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018.
STJ, AgRg no HC 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023. Precedentes TJDFT citados na fundamentação.